Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732203-04.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES AGRAVADOS: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARCOS VINÍCIUS SIMÕES DA COSTA e OUTRO, bem como CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes, no ID no 51521157, asseveram que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que a decisão impugnada usurpou a competência do Tribunal Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso. Argumentam que a matéria foi prequestionada e repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Já o recorrente CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES, no ID no 51523872, sustenta negativa de prestação jurisdicional. Alega que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Afirma, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido para que todas as intimações dos agravantes MARCOS VINÍCIUS SIMÕES e HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ sejam feitas em nome dos advogados BRENO TRAVASSOS SARKIS, OAB/DF 38.302, DIEGO DE ROSSI ALVES, OAB/DF 40.024, IGOR SANT’ANNA TAMASAUSKAS, OAB/SP no 173.163, OTÁVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO, OAB/SP no 375.519 e THIAGO WENDER SILVA FERREIRA, OAB/DF no 71.696. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004